Tribunal: STF
Processo: ARE 1347459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE DE MUNIÇÕES E CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06, 16 CAPUT DA LEI 10.826/03 E 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ANALISANDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A C. 4ª CÂMARA CRIMINAL DEU PROVIMENTO AO APELO PARA CONDENAR O REQUERENTE, NOS TERMOS DA DENÚNCIA, ÀS PENAS DE 16 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 1120 DIAS-MULTA – A REVISÃO CRIMINAL TEM SUAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, TRATANDO-SE DE EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA, PORQUANTO SUBMETIDO O FEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CABENDO AO REQUERENTE O ENCARGO DE DEMONSTRAR SUA INOCÊNCIA ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE NOVOS FATOS E PROVAS – OS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO PRESENTE CASO EVIDENCIAM, TÃO SOMENTE, A BUSCA PELA REANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL, SENDO CERTO QUE AS RAZÕES TRAZIDAS PELO REQUERENTE NÃO SE CONSTITUEM EM NOVIDADE - O QUE SE ALMEJA É A REAPRECIAÇÃO INDEVIDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE JÁ FOI AMPLAMENTE ANALISADO - NÃO HÁ COMO APROFUNDAR E REDISCUTIR A QUALIDADE DA PROVA PRODUZIDA AO LONGO DA PERSECUTIO CRIMINIS, JÁ QUE A REVISIONAL NÃO SE PRESTA A MODIFICAR O LIVRE CONVENCIMENTO QUE EMBASOU O JUÍZO DE CONDENAÇÃO, SEM A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO FOI DEVIDAMENTE APRECIADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, SENDO INCABÍVEIS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A TIPIFICADA NO ART. 37 DA LEI 11.343/06 – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SANÇÃO BÁSICA ESTABELECIDA DE FORMA DESPROPORCIONAL DA FIXADA PARA O DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, CONSIDERANDO AS REPRIMENDAS MÍNIMAS ESTABELECIDAS EM LEI – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA REDUZIR A PENA DEFINITIVA DO REQUERENTE PARA 14 ANOS DE RECLUSÃO E 1120 DIAS-MULTA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



     



    Cumpre repisar que a condenação do requerente se deu pela Egrégia 4ª Câmara Criminal, com base nas provas colhidas nos autos de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descabendo em sede de revisional o reexame do conjunto probatório idôneo a ensejar a condenação.



    O que se almeja é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado e rechaçado pelo Tribunal de Justiça. Não há como aprofundar e rediscutir a qualidade da prova produzida ao longo da persecutio criminis, já que a revisional não se presta a modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar que ela não foi devidamente apreciada.



    (...)



    Porém, somente a título de ilustração, cabe esclarecer que não há como acolher a tese defensiva de absolvição do crime de associação para o tráfico ou de desclassificação do tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 37 da Lei 11.343/06.



    Ficou comprovado nos autos que policiais militares inicialmente seguiam em diligência para prender a corré Lorraine, em flagrante, pela suposta prática de crime de latrocínio na modalidade tentada (fato que deu origem ao processo sob nº 0036396-17.2009.8.19.0014, no mesmo juízo) e, naquele dia, enquanto ela estava sob cautela, os agentes da lei souberam que havia dois homens retirando algumas coisas da casa dela e seguiram para o local. 



    (...)



    Repisa-se que, pela enorme quantidade e variedade das drogas, pelas balanças de precisão, 190 sacolés vazios, bem como as munições e acessórios de arma de fogo, ficou demonstrada a estabilidade e permanência para a prática do crime de associação para o tráfico.



    Mostra-se incabível, ainda, a desclassificação da conduta, pois, conforme bem fundamentado no aresto impugnado, 'conjunto probatório que revela, induvidosamente, que as drogas apreendidas eram destinadas à comercialização por associação criminosa, especialmente em razão da enorme quantidade, forma de acondicionamento, bem como pela circunstância da prisão.' 



    (...)



    O requerente não se desincumbiu de provar que o Julgado era contrário às provas dos autos e nem tão pouco trouxe novos elementos de convicção, não atendendo aos pressupostos e requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    (...)



    Portanto, não há provas novas suficientes a desconstituir a coisa julgada, devendo ser mantida a condenação." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente